Tribunal: TJES
Processo: 5000331-86.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-86.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO SCHWAN MIRANDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA DE PADRÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA REALIZADA SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000331-86.2023.8.08.0002

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: FERNANDO SCHWAN MIRANDA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7197934).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

a sentença deve ser reformada;
b)
que todos os atos praticados pela recorrente são válidos e legais;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
d)
que não se negou a fazer a ligação do serviço de energia elétrica;
e)
que o serviço não foi prestado por inadequação técnica;
f)
que para ser realizado o serviço o recorrido deveria cumprir as exigências solicitadas;
g)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
h)
que inexiste a possibilidade de danos morais ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta demora no procedimento de ligação de energia elétrica no imóvel da parte recorrida e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Entrementes, ao analisar detidamente os autos em comento, não há que se falar em reforma da sentença de 1º grau, já que restou devidamente comprovada a demora considerável para o fornecimento de serviço denominado como essencial, devendo a sentença ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art.46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso:

A empresa ré alega que não houve irregularidade de sua parte, tendo a negativa ocorrido em decorrência de inadequação técnica do padrão de energia do autor, e que a efetiva ligação da rede elétrica só ocorreu depois de realizadas as adequações necessárias. Por mais que tenha sido este o caso, a empresa ré não agiu com clareza na prestação das informações fornecidas ao autor quando dos indeferimentos administrativos, motivo pelo qual não se pode afastar a responsabilidade do fornecedor por culpa do consumidor. Explico.

Desde o primeiro indeferimento, caberia à concessionária de energia elétrica proceder ao apanhado de todas as condições do imóvel e esclarecer ao consumidor todas as documentações e adequações técnicas necessárias para que se procedesse à instalação de energia. Pois bem, não foi o que se verificou
in

casu
. Dessa forma, depois do primeiro indeferimento, o autor juntou os documentos requeridos pela ré para que procedesse à ligação da energia e, mais uma vez, o pedido foi indeferido, sem grandes esclarecimentos sobre o motivo [...]

Percebe-se que a negativa se deu de forma genérica, sem especificar necessariamente quais seriam as adequações técnicas que o autor deveria fazer em seu padrão de energia, tais adaptações só se tornaram conhecidas quando funcionários da EDP foram até a residência do autor em cumprimento da decisão liminar de ID nº 23306761, e relataram em laudo técnico, de forma discriminada as correções que o autor deveria fazer, conforme ID nº 24640936.

A empresa ré, portanto, não agiu de forma a facilitar a vida do consumidor, criando embaraços desnecessários para o cumprimento de suas obrigações, visto que poderia ter lhe fornecido todas as informações necessárias para a instalação da energia elétrica em momento anterior, quando dos pedidos administrativos. É necessário mencionar ainda que a EDP é concessionária de serviço público caracterizada como essencial, de forma que são obrigadas por lei a fornecer serviços adequados e eficientes, como se vê do dispositivo do CDC [...]

Nesse sentido, entendo que resta caracterizada a falha na prestação de um serviço adequado por parte da empresa ré, que somente esclareceu sobre a necessidade de reparos no padrão de energia do autor depois de ter sido deferida tutela de urgência por este Juízo. No caso em questão verifica-se a ocorrência da responsabilidade civil do réu quanto à obrigação de fazer.

Além do mais, registre-se que o recorrido tentou por diversas

vezes junto à concessionária recorrente o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, o que somente aconteceu após o ingresso da presente demanda.

Como se não bastasse, apesar da recorrente alegar que identificou supostas irregularidades na instalação, não forneceu ao recorrido/consumidor informações claras e necessárias para que o mesmo realizasse as adequações necessárias para a instalação de energia elétrica em seu imóvel.

Desse modo, em observância ao disposto no art. 6º, inc. X, do CDC
[1]
, a parte recorrente deverá ser compelida a indenizar a parte recorrida em danos morais no importe fixado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00),

em razão do tempo que ficou sem a prestação de um serviço essencial
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Demora para ligação nova de energia – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré. ENERGIA ELÉTRICA – Relação negocial regida pelo CDC – Solicitação de ligação nova em unidade residencial rural – Atendimento após mais de 120 dias, com o deferimento da antecipação da tutela – Alegações de dificuldade para localização do imóvel e de
necessidade de execução de obras que não justificam, em concreto, o atraso para atendimento inicial ao pedido – Desatendimento dos prazos estipulados pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. DANOS MORAIS – Ocorrência – Demora longa e injustificada para a prestação de serviço público de caráter essencial
– Transtornos que superam o mero dissabor – Arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 que se reputa razoável e proporcional aos elementos do caso. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10069015320208260361 SP 1006901-53.2020.8.26.0361, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 15/12/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020) (original sem destaque).

Por fim, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interporto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)